Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-92.2018.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência – Insurgências das partes – Percentual da indenização fixado na sentença em desacordo com a perícia médica judicial – Necessidade de correção – Pagamento realizado ao segurado na via administrativa – Valor que deve ser abatido do montante total da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa -

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência – Insurgências das partes – Percentual da indenização fixado na sentença em desacordo com a perícia médica judicial – Necessidade de correção – Pagamento realizado ao segurado na via administrativa – Valor que deve ser abatido do montante total da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa - Honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado da causa – Descabimento - Considerando que houve condenação e, ainda, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não se mostra irrisório, a verba honorária deve ser fixada em 20% da condenação, em observância à regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000669-
92.2018.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado/apelante
JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000669-92.2018.8.26.0426 - Voto no 3216
2/4
CSA
Apelação Cível no 1000669-92.2018.8.26.0426
Apelante/Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado/Apelante: José Fernandes de Almeida
Comarca: Patrocínio Paulista - Vara Única
Juiz de Direito: Márcia Christina Teixeira Branco Mendonça
Número de origem: 1000669-92.2018.8.26.0426
VOTO No 3216
APELAÇÕES
CÍVEIS
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Procedência Insurgências das partes Percentual da indenização
fixado na sentença em desacordo com a perícia médica judicial
Necessidade de correção Pagamento realizado ao segurado na
via administrativa Valor que deve ser abatido do montante total
da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa -
Honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado da
causa Descabimento - Considerando que houve condenação e,
ainda, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não se
mostra irrisório, a verba honorária deve ser fixada em 20% da
condenação, em observância à regra geral prevista no art. 85, § 2o,
do CPC Recursos providos.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente,
por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 180/198) e por José
Fernandes de Almeida (fls. 209/212) contra a respeitável sentença de fls. 173/177 que, nos
autos de ação de cobrança ajuizada pelo segundo recorrente em face da primeira, julgou
procedente o pedido formulado para condenar a ré a pagar ao autor indenização securitária
no valor de R$ 6.750,00, correspondente a 50% do teto legal, acrescida de juros de mora e
correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Busca a ré a reforma da sentença, alegando que não houve
abatimento da indenização paga na via administrativa. Informa que o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000669-92.2018.8.26.0426 - Voto no 3216
3/4
CSA
indenizatório foi fixado em desacordo com a perícia médica judicial. Aduz também que.
Pede ainda que os honorários sejam arbitrados sobre a condenação ou em valor inferior ao
fixado.
Por sua vez, requer o autor a alteração do percentual da indenização
para 52,5%, conforme apurado pela perícia.
Os recursos são tempestivos. Custas somente pela seguradora (fls.
204/205), pois o segurado é beneficiário da gratuidade da justiça (cf. fls. 34).
Contrarrazões a fls. 216/219.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por José Fernandes de
Almeida em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária em razão
de invalidez corporal decorrente de acidente de trânsito.
O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a pagar ao
requerente indenização no valor de R$ 6.750,00, correspondente a 50% do teto previsto em
lei.
Ocorre, todavia, que, de acordo com a perícia médica pericial (fls.
150/158), o segurado foi vítima de acidente de trânsito em decorrência do qual apresenta
invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no membro inferior direito
equivalente a 52,5% da Tabela DPVAT.
A quantificação da indenização estabelecida pela perícia está
correta, pois, de acordo com a Tabela DPVAT, a perda anatômica e/ou funcional completa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000669-92.2018.8.26.0426 - Voto no 3216
4/4
CSA
de um dos membros inferiores gera indenização equivalente a 70% do teto legal, sobre o
qual deve-se aplicar o percentual correspondente à repercussão da lesão do segurado, que
foi classificada pela “expert” como de natureza intensa, o que resulta no montante
indenizatório de R$ 7.087,50 (52,5% da indenização legal máxima), ou seja, 75% (grau
intenso, conforme art. 3o, § 1o, II, da Lei no 6.194/74) de 70% (percentual previsto na
Tabela DPVAT).
E, como o beneficiário já recebeu a quantia total de R$ 2.362,50 na
esfera administrativa (fls. 108), ele faz jus a indenização correspondente a R$ 4.725,00.
O abatimento do pagamento administrativo é necessário como
forma de coibir o enriquecimento sem causa.
Por sua vez, considerando que houve condenação e, ainda, que o
proveito econômico obtido pelo vencedor não se mostra irrisório, os honorários devem ser
fixados em 20% da condenação, em observância à regra geral prevista no art. 85, § 2o, do
CPC. O percentual máximo se justifica como forma de garantir remuneração condigna à
patrona do segurado.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos das partes para corrigir o percentual indenizatório, determinar que o pagamento
administrativo seja abatido do montante total da condenação e alterar a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
FRANCISCO SHINTATE
Relator